Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002024-55.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 954.888.121-72 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 954.888.121-72 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002024-55.2024.8.11.0003.

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para REDUZIR o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), e NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a ocorrência de contradição, porquanto embora tenha o Acórdão mencionado a ausência de Laudo Técnico, este fora juntado aos autos à comprovar a legalidade da cobrança da Recuperação de Consumo.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de contradição no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora contraditório porque considerou a ausência de Laudo Técnico, enquanto este fora juntado aos autos, resta clarividente no Acórdão que este fora realizado de forma unilateral, sem qualquer especificação, com assinatura incompleta e em descumprimento com preceito legal e aplicável ao caso, assim, assevera-se, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“.Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 1002024-55.2024.8.11.0003, movida por MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para “Declaro inexistente os débitos de R$ 740,70 (setecentos e quarenta reais e setenta centavos) e R$ 279,94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), descrito nas faturas com vencimento em 05.12.2022 constante no Num. 139895975 - Pág. 1/2. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ c/c artigo 389, paragrafo único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Consta dos autos que, a Requerente MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação ao argumento de que, “usuária dos serviços da requerida e que ao realizar compras no comércio local

tomou conhecimento que seu nome estava negativado pela ré. Ao se dirigir até a empresa ré foi informada que se tratava de fatura eventual de energia referente recuperação de consumo pretérito nos valores de R$ 740,70 e R$ 279,94, originárias após vistoria realizada pelos funcionários da empresa. Alega desconhecer qualquer irregularidade no medidor do imóvel. Afirma que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais, notadamente pela inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência da dívida, bem como ressarcimento dos danos descritos na inicial. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.”.

A Energisa, por sua vez, sustentou em suma, a legalidade da cobrança em recuperação de consumo, tendo em vista que foram realizadas duas vistorias na unidade consumidora da Requerente, nas quais fora constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme consta nos Termos de Ocorrência e Inspeção-TOI acostados aos autos.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular julgou a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Em que pese a alegação da Apelante Energisa de que cumpriu com o dever pela legislação vigente, uma vez que a cobrança discutida nos autos diz respeito à recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, é fato que a Requerida NÃO comprovou, por meio de LAUDO TÉCNICO, a ocorrência da alegada irregularidade no medidor da unidade consumidora da Requerente.

O que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Requerida, entre as quais a cópia do TOI que foi expressamente impugnado pela Requerente, o que se fazia necessário diante da alegada desnecessidade de realização de perícia, principalmente porque no caso dos autos há denúncia por parte do Requerente de que a Requerida vem efetuando cobranças abusivas ao longo dos anos.

Logo, resta claro e evidente que, em que pese a perícia técnica ser dispensável, no presente caso tal prova técnica se fazia necessária até mesmo para afastar qualquer responsabilidade da Recorrente, enquanto prestadora de serviço público de caráter essencial.

Nessa trilha, registre-se que, muito embora a mesma tenha anexado fotos da unidade consumidora da Requerente, assim como seus históricos de consumo, de contas e de ordem de serviço, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente, a respeito das informações contidas nesses documentos.

Ora, não basta que haja documentos, é preciso saber interpretá-los corretamente, leia-se, por profissional com expertise técnica. Daí a necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Logo, vê-se que a Apelante Energisa, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, revogada pela Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, bem como a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude/adulteração, e ainda, que deu a devida ciência da parte Requerente quanto ao procedimento de inspeção.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. (TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido. (TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto aos danos morais, os Apelos da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA , ser]ao julgados conjuntamente diante de possuírem mesmo objeto, assim, registra-se que o entendimento dominante no âmbito deste e. Tribunal é de que “a cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais” (N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Logo, vê-se que a condenação em danos morais é devida, uma vez que além do protesto do nome do Requerente, houve suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Acerca do quantum indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, e condizente com os valores perpetrados por esta E. Câmara.

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para REDUZIR o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais), e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de MARIA LUCILEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA. Sem majoração, tendo em vista o provimento parcial.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025